Tribunal: TJMT
Processo: 1020877-29.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020877-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI - CPF: 161.935.801-82 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020877-29.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO PELA EXECUTADA DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COOPROPRIETÁRIOS PARA O LEILÃO PÚBLICO – ARTIGO 889, II DO CPC – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS RELACIONADAS NOS INCISOS DO REFERIDO ARTIGO – DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – EXECUTADA QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR SUPOSTO E EVENTUAL PREJUÍZO DE TERCEIRO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 17 E 18 DO CPC – DESIGNAÇÃO DA HASTA PÚBLICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao
deferir a realização do leilão a decisão impugnada determina a intimação da executada, bem assim das demais pessoas físicas/jurídicas relacionadas nos incisos do art. 889 do CPC,

é circunstância que evidencia, em princípio, o cumprimento da norma que regulamenta a matéria.

Falta interesse e legitimidade à executada para questionar eventual prejuízo sofrido por terceiro, coproprietário, acerca do leilão judicial designado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020877-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI

AGRAVADO: JULIO SADDY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Susana Luzia Metello Taques Barini
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
Julio Saddy
, incluiu os bens penhorados para
leilão eletrônico, a se realizar nos dias 25 de novembro e 09 de dezembro de 2021.

Aduz que se trata de Execução de aluguéis vencidos, propostos pelo Agravado em face da Agravante, em razão de dívidas contraídas em 1998 e, em razão da impossibilidade de adimplemento dos valores, não restou alternativa senão o encaminhamento dos bens encontrados para a hasta pública.

Aduz que a decisão de encaminhamento para a hasta pública fora publicada em 11 de novembro de 2021, com o início do ato já pré-agendado para o dia 25 de novembro de 2021, o que demonstra que entre a decisão e a hasta pública, decorrem apenas 08 (oito) dias úteis.

Ressalta que o exíguo lapso temporal, em si, não gera nulidade, não fosse o fato de que os coproprietários do imóvel não foram intimados da hasta pública.

Afirma que além da executada, ora agravante, há outros três coproprietários, além de uma usufrutuária, como se colhe da matrícula do bem penhorado, o que demonstra violação ao disposto no artigo 889 do CPC, o qual determina a intimação de todos os interessados no prazo mínimo de antecedência de cinco dias da alienação judicial.

Diz que o imóvel de matrícula 509 trata-se de um condomínio, do qual a Executada agravante é proprietária de tão somente 1⁄4 (um quatro avos), além de constar registro de usufruto vitalício à margem da matrícula.

Afirma que a existência dos quatro interessados restou exaustivamente exposta nos autos no decorrer do processo, inclusive com a juntada da matrícula e apesar de o Magistrado ter determinado que a intimação atenda ao disposto no artigo 889 do CPC, há apenas seis dias da realização da hasta, não há comprovação da intimação dos coproprietários ou mesmo da usufrutuária.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de sobrestar a hasta pública, frente ao descumprimento do artigo 889, do CPC, a fim de que todos os coproprietários e usufrutuária sejam validamente intimados da alienação judicial do imóvel de matrícula 509, sob pena de nulidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por recurso protelatório (artigo 1.026, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020877-29.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante
Susana Luzia Metello Taques Barini
, a reforma da decisão que designou leilão público para os dias 25-11-2021 e 09-12-2021, do imóvel objeto da Matrícula 509, ao fundamento de necessidade de intimação dos coproprietários e usufrutuária, nos termos do artigo 889, do CPC.

Trata-se de ação de execução em que a executada afirma possibilidade de nulidade do leilão designado, frente a ausência de intimação dos coproprietários acerca da alienação judicial do imóvel objeto da matrícula 509, com leilão designado para os dias 25 de novembro e 09 de dezembro de 2021, a se realizar de forma eletrônica.

Em síntese, o fundamento é de que o dispositivo do artigo 889, II, do CPC, restará violado, porque apesar da decisão ter determinado a intimação do leilão de todos os interessados, com antecedência mínima de cinco dias, a designação da hasta para o próximo dia 25/11/2021 e 09/12/2021, evidencia que o prazo não será cumprido.

Ocorre que ao deferir a realização do leilão, expressamente a decisão determinou a intimação da executada, bem assim das
“demais pessoas físicas/jurídicas relacionadas nos incisos do art. 889 do CPC, caso possua informações sobre elas na matrícula do imóvel penhorado”

(id 65638437 na origem), o que evidencia, em princípio, o cumprimento da norma que regulamenta a matéria.

Por fim, em que pese os argumentos da recorrente, de se ressaltar, pelo teor das razões recursais,
descabe a defesa de interesse alheio em nome próprio
, conforme o disposto no artigo 18 do CPC.

Nesse sentido:

“
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Despesas condominiais.
Imóvel penhorado. Hasta pública. Alegação de nulidade por falta de intimação de todos os proprietários da realização do ato. Não reconhecimento. Agravante que não pode buscar defesa de direito alheio em nome próprio.
Demonstração, ademais, de que os coproprietários foram notificados do leilão designado. Recurso desprovido.
Não cabe ao agravante buscar a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do disposto no artigo 18 do CPC.
Ademais, há demonstração de que os coproprietários foram notificados da realização do leilão, mostrando-se suficiente a medida, de modo que resta afastada a nulidade alegada.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141134-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021) (grifei)

“Agravo de Instrumento. Despesas condominiais.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou arguição de nulidade, deduzida sob alegação de suposta ausência de intimação do coproprietário de imóvel levado a leilão. Descabimento. A executada, ora agravante, não tem legitimidade para questionar eventual prejuízo sofrido por terceiro. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Inteligência dos artigos 17 e 18, NCPC. A bem da verdade, a atuação processual da suplicante deve se circunscrever aos temas e atos processuais estritamente relacionados à sua esfera jurídica de interesses. Recurso desprovido
”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2236239-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020) (grifei)

Não procede, portanto, a pretensão acerca da ausência da intimação dos coproprietários sobre ocorrência da hasta pública, especialmente porque não há comprovação de que houve descumprimento ao preceito legal (artigo 889, II, do CPC), circunstância que impede, pelo menos por ora, se perquira acerca das consequências da eventual ausência de cientificação do coproprietário de imóvel indivisível.

Rejeita-se, por fim, pedido do agravado de condenação da agravante ao pagamento de multa por recurso protelatório (artigo 1.026, §2º, do CPC), porquanto não se configura intento protelatório a executada valer-se do direito do contraditório e interposição do presente instrumento, sem excesso neste sentido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022